Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-07.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712539-07.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ALEXANDRE MUNIZ SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de busca e apreensão n. 0712539-07.2022.8.07.0004, que indeferiu a inicial com fulcro no art. 330, inc. I, do Código de Processo Civil. Em petição de ID 45944745, o apelante requereu a desistência do recurso. É o relatório. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte apelada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de maio de 2023 14:08:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador